Tribunal: STF
Processo: HC 84679
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATICO COM FUNDAMENTO EM OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO
 ALEGADO.
        A questão da prova ilícita, decorrente da
não-observância de formalidade na execução de mandado de busca e
apreensão, foi debatida e rejeitada pela maioria, prevalecendo o
voto divergente no sentido de preservar a denúncia respaldada em
prova autônoma, independente da que foi impugnada.
        Embargos de
declaração rejeitados.